Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Individualização da pena. Confissão espontânea.

1 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.

2 - A confissão, servindo para formar a convicção do conselho de sentença, ainda que o apelante não tenha admitido o dolo de matar a vítima, deve ser considerada para atenuar a pena.

3 – Apelação provida em parte.